Tribunal: TJDFT
Processo: 0734236-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. RISCO DE CONSTRIÇÃO DE BENS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS EM TRÂMITE. DÉBITO EXEQUENDO INCLUÍDO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CABÍVEL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Código de Processo Civil dispõe que há suspensão da execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, "a" e 921, I, do CPC).

2. O Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto.”

3. É cabível a suspensão do processo para evitar contradição ou conflito, consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.

4. Na hipótese, é prudente a suspensão, para evitar decisões conflitantes já que na ação de repactuação de dívidas está incluído o débito exequendo. Por outro lado, na presente ação de execução, o juízo determinou a pesquisa de bens do executado e sua consequente constrição em caso de êxito.

5. Portanto, há risco de constrição de bens do executado decorrente de dívida que é objeto de processo de repactuação. De forma diversa, não há risco reverso com a suspensão do prosseguimento da demanda executiva, com possibilidade de o exequente requerer novas pesquisas em caso de não cumprimento de eventual acordo celebrado entre as partes.

6. Recurso provido. Decisão reformada.